Tribunal: TJSP
Processo: 2027410-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor - Insurgência do requerente - Descabimento - Hipótese em que o autor descumpriu injustificadamente a determinação de apresentar documentos relativos à sua condição financeira - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.